Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAPILLON CONSTRUÇÕES LTDA, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de recuperação judicial. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, ratificou que os balanços dos anos de 2022 e 2023 já se encontram juntados aos autos, bem como a declaração de imposto de renda da sócia administradora (ID 72402318). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, referida presunção prevalece tão somente diante dos requerimentos de pessoa física, incumbindo à pessoa jurídica a prova da hipossuficiência financeira e que a impeça de arcar com as despesas processuais (enunciado 481, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, a agravante referiu-se aos balanços dos anos de 2022 e 2023 juntados aos autos. Em que pese a falta de atualidade de referidos documentos, verifica-se do balanço mais recente que a requerente dispõe de R$1.102.961,68 em caixa, dos quais R$199.180,00 encontram-se alocados em aplicações financeiras de liquidez imediata (ID 72285098, pag. 138). As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator